Tribunal: TJSP
Processo: 2011418-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Formal de partilha homologado e encerrado – Nota devolutiva do CRI – Insurgência contra decisão que não autorizou o aditamento conforme recomendação do CRI – Cabimento – Erro de fato na descrição dos bens e/ou forma de divisão (art. 656 do CPC) – Concordância de todas as partes, representadas pelo mesmo advogado – No caso concreto, não há modificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Formal de partilha homologado e encerrado – Nota devolutiva do CRI – Insurgência contra decisão que não autorizou o aditamento conforme recomendação do CRI – Cabimento – Erro de fato na descrição dos bens e/ou forma de divisão (art. 656 do CPC) – Concordância de todas as partes, representadas pelo mesmo advogado – No caso concreto, não há modificação dos quinhões hereditários – Possibilidade de aditamento, conforme sugestão do CRI – Impossibilidade de constar o óbito da viúva-meeira na retificação do formal de partilha, pois não se admite inventário per saltum – O herdeiro deve promover o respectivo inventário de sua genitora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.